Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRIGATORIEDADE. MENOR ORÇAMENTO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito havido entre as partes.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 51795282. SEM PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS.
3. O objeto do presente Recurso limita-se à verificar se o Juízo de origem, quando da prolação da sentença, levou em conta o menor orçamento apresentado pelo recorrido para definição do valor da indenização a ser suportada pelo recorrente.
4. Nas razões recursais, sustenta o recorrente que o menor valor encontrado dentre os orçamentos colacionados foi de R$ 5.296,26 (cinco mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), sendo essa a quantia que deve ser reparada, em decorrência dos danos materiais causados, e não a quantia R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo Juízo a quo.
5. Sem razão o recorrente. Verificando os orçamentos anexados no ID 51794781, nota-se que o recorrente deixou de observar que o orçamento por ele citado possui 02 (duas) partes, sendo a primeira relativa à relação de peças, cujo valor fora orçado em R$ 5.296,26 (cinco mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), e a segunda, que refere-se a serviços de lanternagem, pintura e desempeno de chassi, com valor de R$ 1.810,00 (mil oitocentos e dez reais). Dessa forma, a soma total do orçamento, levando-se em consideração peças e serviços, atingiu o montante de R$ 7.106,26 (sete mil e cento e seis reais e vinte e seis centavos).
6. Assim, o valor da condenação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não merece reparo, uma vez que reflete o menor orçamento anexado aos autos, estando em conformidade com os danos comprovados.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade, no entanto, restará suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça ora deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.